Tribunal: TJSP
Processo: 1051160-97.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051160-
97.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados SANDRA
MARA SANDINI SCARLATE, MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA LOPES
MEDINA, MARIA ESTELA DA SILVA DIAS, MARIA HIROKO TANOBE, PAULO HENRIQUE
SILVA, RAPHAEL RIBERA LOPES JUNIOR, SONIA MARIA ALBERTO DE LIMA AMORIM,
SOLANGE CRISTINA DE SANT ANNA PERES, SONIA MARIA PIRES ALMEIDA, TANIA
AFFONSO, VALERIA MOREIRA SOARES, VERA LUCIA BORBA ALVES, VERA LUCIA NICOLAU,
ANESIA FILOMENA MARTINS BELTRAME NUNES, MARCOS ROGERIO GAMBARATO, IRANI
MOSCA, ADRIANA MAELI PEREIRA ZUIN, AUREA MARIA DO VAL SILVA, BERENICE DE
OLIVEIRA, CLAUDIA VIEIRA FERREIRA, DAVI JOSE, FÁBIO BOZZOLAN, MARCIA KEIKO
ICHIURA NISHIOKA, JOSE EDUARDO DIAS MACHADO, LEONILDA ALBINA DE OLIVEIRA
CORRÊA, LIZETE CESCATO BISCUOLA, LUCIMEIRE SILVA PEREIRA, MANOEL VIEIRA DE
BRITO e MARCIA ARCANJO DE OLIVEIRA FURTADO, é apelado/apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051160-97.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30433
2
VOTO No 30.433
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051160-97.2014.8.26.0053
APELANTES: SANDRA MARA SANDINI SCARLATE E OUTROS
APELADA/APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES ESTADUAIS.
SEXTA-PARTE. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária interposta por Sandra Mara Sandini
Scarlate e outros, servidores públicos estaduais, em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando o recebimento da sexta-parte sobre a
totalidade de seus vencimentos, com o pagamento das diferenças devidas,
com juros e correção monetária.
A r. sentença julgou procedente em parte o pedido, para
condenar a requerida ao apostilamento do direito à sexta-parte incidente
sobre a integralidade dos vencimentos dos autores, com o pagamento das
diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, com atualização
monetária a partir do momento em que a verba seria devida, de acordo com
a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de 6% (seis por cento) ao ano,
afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 145/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051160-97.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30433
3
Ambas as partes apelaram (fls. 155/173 e 174/196).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 18.05.2015, deu provimento em parte ao reexame necessário e aos
recursos voluntários, para determinar que a sexta parte também seja
calculada sobre o ALE, a Gratificação de Representação, o Plano de
Desempenho Individual, a Gratificação por Desempenho de Atividade no
Poupatempo e a Gratificação por Trabalho Noturno, bem assim que a
correção monetária e os juros de mora sejam calculados de acordo com a
posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.270.439/PR e para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação (fls. 236/250).
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls. 253/257)
foram parcialmente acolhidos, para declarar que também as verbas
denominadas “Pro Labore” e “Prêmio de Incentivo à Produtividade e
Qualidade- PIPQ” devem integrar a base de cálculo da sexta-parte (fls.
259/263).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 265/273) e extraordinário
(fls. 274/284), os quais foram sobrestados (fls. 314/315).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051160-97.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30433
4
realização do juízo de retratação (fls. 319/322 e 323/324).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por servidores
estaduais objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da sexta-
parte sobre seus vencimentos integrais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, com determinação
do pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051160-97.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30433
5
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
159/170 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.